Tribunal: STF
Processo: RE 1393126
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais que excluiu a União do processo no qual se pretende o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Aduz que “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS.”



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1370928 AgR/RS, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; RE 1255107 AgR/PE, Ministro EDSON FACHIN; RE 1389792/RS, Ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator